Tribunal: STF
Processo: ARE 1590608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE POSTO. SUBSÍDIO. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IUJ N.º 5008895-63.2023.8.21.9000. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por soldado da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da substituição temporária de posto/graduação, com base no valor do subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o subsídio previsto na Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020 pode ser utilizado como base de cálculo para o pagamento da gratificação por substituição de posto ou graduação no âmbito da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020, em seu art. 1º, estabelece o subsídio como forma de remuneração dos militares estaduais, em parcela única, vedando a inclusão de vantagens adicionais.
4. O art. 6º da referida lei veda a utilização do subsídio como base de cálculo, inclusive para cálculo da diferença entre o soldo do posto do militar e o soldo da graduação assumida.
5. A matéria foi objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 5008895- 63.2023.8.21.9000, julgado em 26/06/2025, que consolidou o entendimento de que, em respeito ao princípio da legalidade, não é possível utilizar o subsídio como base de cálculo para a gratificação por substituição, editando enunciado vinculante para as Turmas Recursais da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"Em respeito ao princípio da legalidade, o servidor militar estadual não faz jus ao pagamento da gratificação por substituição de posto ou graduação com base no subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020, ante expressa vedação legal, aplicando-se o mesmo entendimento às demais verbas que envolvam a mesma questão jurídica."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; LC/RS nº 15.454/2020, arts. 1º e 6º, parágrafo único. 
Jurisprudência relevante citada: TJRS, IUJ n.º 5008895-63.2023.8.21.9000, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, j. 26.06.2025."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente